Tribunal: TJDFT
Processo: 0010499-94.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA. DISPUTA DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES.
1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação.
2. Não há que se falar de cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório quando o documento faz parte do processo, ainda que anexado aos apensos, com livre a acesso às partes.
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
4. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: de usar, gozar e dispor da coisa.
5. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
6. A autora não cumpriu o disposto no art. 561, inc. I e II, do Código de Processo Civil, a apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, seja quanto à posse ou à turbação, razão pela qual eventual julgamento de mérito da demanda acarretaria, nos presentes autos, a improcedência do pedido inicial, em face do não cumprimento do disposto no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Apelação desprovida.